Tribunal: TJBA
Processo: 8018611-32.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018611-32.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE CARLOS SILVA DE ANDRADE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA À FASE DE EXECUÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO COMPROVADO. CONTRADIÇÕES FLAGRANTES NAS DECLARAÇÕES DO RÉU. DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DA VÍTIMA EM OUTRO LOCAL NA DATA DO SUPOSTO ILÍCITO. CONHECIMENTO DA FALSIDADE DA IMPUTAÇÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA DA SÚMULA 599 DO STJ. DOSIMETRIA ESCORREITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por José Carlos Silva de Andrade contra sentença que o condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pleiteia a absolvição por ausência de dolo específico, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a incidência do princípio da insignificância. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se há nos autos provas suficientes da presença do dolo específico exigido pelo tipo penal da denunciação caluniosa; (II) estabelecer se é aplicável ao caso o princípio da insignificância; (III) verificar se compete ao juízo recursal a apreciação do pedido de gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de gratuidade da justiça não pode ser conhecido, pois nos termos do art. 804 do CPP e conforme entendimento há muito consolidado pelo STJ, a aferição da situação econômica do condenado deve ocorrer na fase da execução penal. O crime de denunciação caluniosa exige o dolo específico, consistente no conhecimento da inocência do denunciado, o que restou demonstrado pelas contradições substanciais entre os depoimentos prestados pelo apelante na fase policial e em juízo, revelando alteração premeditada da narrativa com o objetivo de impossibilitar a verificação da veracidade dos fatos. A contradição entre a indicação inicial de testemunhas presenciais (mãe e padrasto) e posterior alegação de que apenas a esposa - já falecida - presenciara os fatos evidencia manobra dolosa para frustrar a apuração da verdade. As provas colhidas, notadamente as declarações do ofendido e das testemunhas, são firmes, coerentes e convergentes quanto à presença da vítima em outro Município no dia e horário da suposta ameaça, afastando a verossimilhança da imputação feita pelo réu. A alegação da defesa de possível "deslocamento pontual" da vítima até o local da ameaça não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a Administração Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 599 do STJ. O crime de denunciação caluniosa é formal, consumando-se com a mera instauração do procedimento investigatório, sendo desnecessária a ocorrência de prejuízo efetivo à vítima da falsa imputação ou ao Estado para sua caracterização. A pena foi corretamente fixada nos termos dos arts. 59, 44 e 33 do Código Penal, devendo ser mantida a condenação in totum, por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, alínea "c"; 44, § 2º; 59; 339, caput; CPP, arts. 383 e 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08.08.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.046.692/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 10.06.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20.11.2020; Súmula 599/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8018611-32.2022.8.05.0080, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/Ba, tendo como apelante JOSÉ CARLOS SILVA DE ANDRADE e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.